Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-63.2022.8.14.0027
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800898-63.2022.8.14.0027

EMBARGANTE: CLESSIANO DE JESUS BRITO, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rodrigo Oliveira Souza contra acórdão que conheceu de apelação criminal e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para redimensionar a pena de multa, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade imposta pela sentença condenatória de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição quanto à dosimetria da pena-base, por ter deixado de revisar a pena privativa de liberdade imposta ao embargante, mesmo diante de majoração fundada em apenas uma circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4. A apelação interposta não devolveu à instância revisora a análise da pena-base, limitando-se à discussão probatória e à validade do reconhecimento fotográfico, motivo pelo qual não houve omissão do colegiado.

5. A dosimetria foi realizada de forma proporcional e fundamentada, com elevação de 09 meses sobre o mínimo legal (04 anos) em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, critério compatível com a jurisprudência dominante do STJ.

6. A alegada omissão não subsiste, tampouco há contradição ou flagrante ilegalidade a justificar correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto não devolvido pela apelação não configura omissão apta a embasar embargos de declaração. 2. A majoração da pena-base com fundamento em única circunstância judicial negativa, quando realizada com critério proporcional e fundamentado, não implica nulidade ou excesso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/5/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/9/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO OLIVEIRA SOUZA
, em face do v. Acórdão de ID 24921795, datado de 10 de fevereiro de 2025, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA – que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva –
conheceu do recurso
e
lhe deu parcial provimento
, para, de reduzir, de ofício, a pena de multa imposta ao embargante
,
para
66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença
a quo
em seus demais termos.

Segue a ementa do aresto objurgado:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE INQUISITORIAL. VALIDADE. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Clessiano de Jesus Brito e Rodrigo Oliveira Souza contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB), à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 233 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena.

3. No mérito, (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e (ii) a suficiência probatória para condenação de Rodrigo Oliveira Souza, à luz de testemunhos e outros elementos dos autos.

4. A necessidade de redimensionamento das penas de multa e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para Clessiano de Jesus Brito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com observância aos critérios do art. 59 do CP, não havendo nulidade pela fixação de pena idêntica para ambos os réus, diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Preliminar rejeitada.

6. Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, este foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas, bem como imagens de câmeras de segurança. Sua validade está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

7. O conjunto probatório evidencia de forma robusta a autoria e materialidade do crime, especialmente com relação a Rodrigo Oliveira Souza, afastando a tese de insuficiência probatória e de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

8. Em relação a Clessiano de Jesus Brito, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com consequente redução de sua pena.

9. As penas de multa impostas a ambos os apelantes foram reduzidas para se adequar ao sistema trifásico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: ‘1. Não configura nulidade na dosimetria a fixação de penas idênticas para réus em concurso de agentes quando fundamentada em circunstâncias judiciais semelhantes. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, desde que corroborado por outros elementos probatórios, possui validade e pode fundamentar a condenação. 3. É obrigatória a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena, quando não implique descida abaixo do mínimo legal.’

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/9/2024.” (grifei)

Em
razões
(ID 25172288), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que o v. acórdão incorre em omissão e contradição, especificamente quanto à dosimetria da pena base imposta a RODRIGO OLIVEIRA SOUZA. Alega que, embora apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, a das circunstâncias do crime, a pena base foi exasperada em patamar superior ao que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite como razoável, o que violaria os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Argumenta, ainda, que a ausência de exame da referida questão configura omissão relevante, inclusive sob o ângulo do efeito translativo do recurso de apelação, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos modificativos para corrigir a dosimetria da pena base, ou, subsidiariamente, que a matéria seja considerada prequestionada para viabilizar futura interposição de recurso especial.

O
Parquet
de 1º grau, suas
contrarrazões
(ID 29949824), manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo, posto que não encontra fundamento no artigo 619, do CPB.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 24921795, proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal, que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante e por seu corréu, limitando-se, quanto à sua situação específica,
à redução da pena de multa, de ofício
, mantendo-se, em todos os demais aspectos, a sentença condenatória.

O embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que a pena-base fixada em sentença, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, revela-se desproporcional, uma vez que valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, o que demandaria majoração em patamar inferior, sob pena de ofensa ao art. 59 do Código Penal e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Entretanto, os embargos
não merecem acolhimento
.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no acórdão. Não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à introdução de novas teses jurídicas não deduzidas anteriormente no recurso de apelação.

No caso concreto, observa-se que
a apelação interposta por RODRIGO OLIVEIRA SOUZA
NÃO
impugnou a pena privativa de liberdade fixada na sentença de primeiro grau
, tampouco formulou qualquer alegação quanto à dosimetria na primeira ou segunda fases da pena. Limitou-se à discussão da
validade do reconhecimento fotográfico
e à
tese absolutória por ausência de provas
. Assim, a Turma julgadora, de forma coerente com os limites da devolutividade recursal,
não adentrou na análise da pena privativa de liberdade
, pronunciando-se apenas,
de ofício
, quanto à correção da pena de multa, pois de flagrante ilegalidade.

Dessa forma,
não há qualquer omissão ou contradição
a ser suprida. A alegação de desproporcionalidade da pena-base, além de não integrar o objeto da apelação,
constitui inovação recursal manifestamente inadmissível em sede de embargos de declaração
, ainda que sob o manto de prequestionamento.

Dessarte, os embargos declaratórios
não se prestam ao exame de matérias não previamente devolvidas à instância
ad quem
, ainda que revestidas de caráter público, salvo em situações de flagrante ilegalidade que não se verifica no presente caso. Ademais, inexiste qualquer exigência de prequestionamento ficto quando a matéria não foi debatida originariamente por iniciativa da própria parte.

Em todo caso, embora não tenha sido objeto de impugnação na apelação, é oportuno registrar,
para fins de completude argumentativa
, que
não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade
na fixação da pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo juízo sentenciante
.

A sentença observou a estrutura trifásica legal e justificou a majoração da pena-base exclusivamente com base na valoração negativa das
circunstâncias do crime
, notadamente o fato de o delito ter sido cometido em
concurso de agentes
, elemento que, não obstante constituir causa de aumento na terceira fase, pode
ser legitimamente considerado como circunstância judicial negativa
, quando não cumulado como majorante.

Dessa forma, diante da existência de um único vetor negativo, e considerada a moldura penal abstrata do tipo do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, a elevação da pena-base para
04 anos e 09 meses de reclusão
mostra-se
compatível com a proporcionalidade exigida pelo art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
,
não se tratando de aumento irrazoável nem desproporcional
à reprovabilidade da conduta avaliada.

Cumpre ressaltar que a majoração de 09 meses acima do mínimo legal, portanto, corresponde, em termos proporcionais, a
1/8 do intervalo entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos)
previstas para o tipo penal em questão.

Convém esclarecer que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador pode adotar, na fixação da pena-base,
dois critérios alternativos, ambos aceitos
, desde que utilizados de forma fundamentada e proporcional: aplicar
fração de 1/6 sobre a pena mínima
cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa; ou, aplicar
fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente
.

No caso do crime de roubo majorado, cuja moldura penal é de 04 a 10 anos, o intervalo é de 06 anos. Aplicando-se 1/8 deste intervalo, obtém-se exatamente
09 (nove) meses
, o que demonstra que a pena-base fixada pelo juízo sentenciante encontra-se
rigorosamente compatível com o critério de proporcionalidade adotado pela jurisprudência
, não se configurando qualquer excesso ou ilegalidade flagrante.

Em conclusão, ausente qualquer nulidade ou flagrante descompasso com a legalidade estrita, não há que se falar em vício a ensejar correção de ofício ou por meio de embargos declaratórios.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
para manutenção do aresto objurgado em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025